Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-19.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDA POR FALTA DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE DAS DUPLICATAS QUE POSSUEM ACEITE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso concreto, parte das duplicatas apresentadas possuem aceita, razão pela qual a ação de execução deve prosseguir em relação a elas.
2. Sentença reformada.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-19.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (APELANTE), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (APELADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (APELADO), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (APELADO), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO (APELADO), ESPÓLIO DE SOLISMAR ELOI BERLATTO registrado(a) civilmente como SOLISMAR ELOI BERLATTO - CPF: 602.930.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO - CPF: 755.891.259-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO - CPF: 042.559.391-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDA POR FALTA DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE DAS DUPLICATAS QUE POSSUEM ACEITE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

N
o caso concreto,
parte das duplicatas apresentadas possuem aceita, razão pela qual a ação de execução deve prosseguir em relação a elas.

2. Sentença reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agroapoio Comércio de Insumos Agrícola LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1001470-19.2018.8.11.0040, acolheu a exceção de pré-executividade proposta por
Solismar Eloi Berlatto
, e julgou extinta a execução nos termos do art. 485, IV do CPC. A sentença condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte executada, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

A parte apelante requer o provimento do recurso de apelação argumentado em síntese que houve aceite ordinária de parte das duplicatas e as demais duplicatas foram assinadas pelo filho e gerente da propriedade rural.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade determinando o regular processo do feito na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de recurso de apelação interposto por
Agroapoio Comércio de Insumos Agrícola LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1001470-19.2018.8.11.0040
, acolheu a exceção de pré-executividade proposta por
Solismar Eloi Berlatto
, e julgou extinta a execução nos termos do art. 485, IV do CPC. A sentença condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte executada, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Pois bem.

O recurso comporta o provimento parcial.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as duplicatas não foram aceitas e não estavam protestadas; logo, não constituem título executivo.

No caso dos autos, a pretensão executiva está lastreada nas duplicatas mercantis no 594, 600, 605, 659, 709, 718, 932, 852, 896, 950, 963, 964, 1.030, 1.060, 1.069, 1.225 e 1.555.

Extrai-se do recurso de apelação que a parte recorrente sustenta que as duplicatas no 594, 600, 852, 1069 foram aceitas pelo Executado, a duplicata no 1225 está acompanhada da ordem de entrega assinada pelo Executado, as duplicatas no 605, 659, 709, 718, 932, 896, 950, 963, 964, 1030, 1555 foram aceitas pelo filho do Executado, Sr. Leonardo, e a duplicata no 1060 foi aceita pelo Sr. Leoni de Melo, gerente da fazenda.

Da análise dos autos verifico que as duplicatas de no 594, 600, 852, 1069 possuem aceite, logo a ação de execução deve prosseguir em relação a elas.

Por outro lado as duplicatas de nos 605, 659, 709, 718, 932, 896, 950, 963, 964, 1030, 1060,1225, 1555, não possuem aceite, logo para que possam ser executadas tem que atender aos requisitos do art. 15, II da Lei 5.474/68, quais sejam: “
a)
haja sido protestada;
b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico;
c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”

Ocorre, as duplicatas em questão não foram protestadas, logo, não podem ser objeto de ação de execução por não atender a um dos requisitos previstos na legislação aplicável.

Registro que mesmo com a entrega das mercadorias não há como dar prosseguimento a execução por ausência de comprovação dos requisitos, restando a parte recorrente ingressar com a competente ação de cobrança ou monitória conforme entender de direito.

Assim, esclareço a parte recorrente que o aceite presumido, por si só, não supre o requisito do protesto.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão de origem para determinar o prosseguimento da execução em relação às duplicatas 594, 600, 852 e 1069.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024